Tribunal: STJ
Processo: 0019073-02.2025.8.17.9000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227452 - PE(2025/0435709-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: THIAGO EMANUEL DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: ADEMAR RIGUEIRA NETO - PE011308
VINÍCIUS COSTA ROCHA - PE060124
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA
MAJORADA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE
POR
1/8
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
NEGATIVA.
REGIME
INICIAL

FECHADO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negara provimento a recurso ordinário em
no qual se impugnava a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento de
habeas corpus,
pena fixados em condenação por corrupção passiva majorada (art. 317, § 1o, do Código Penal).
2. Defesa sustenta ausência de circunstâncias excepcionais a justificar o aumento da pena-base,
desproporcionalidade do acréscimo de
sobre o intervalo das penas cominadas para cada
1/8
circunstância judicial desfavorável, bem como a impossibilidade de fixação de regime inicial
fechado diante da pena inferior a 8 anos e da primariedade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa das circunstâncias judiciais
culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime, com acréscimo de
sobre o
1/8
intervalo da pena abstratamente cominada para cada vetorial desfavorável, observa os
parâmetros de proporcionalidade e individualização da pena; e (ii) saber se a existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, com pena final inferior a 8 anos e réu primário, autoriza a
fixação do regime inicial fechado, nos termos do
§§ 2o e 3o, do Código Penal.
art. 33,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A culpabilidade é elevada, pois o agente demonstrou maior grau de censurabilidade ao
explorar situação de desespero da família da vítima, em ambiente hospitalar, para obtenção de
vantagem ilícita, evidenciando completa insensibilidade moral e frieza, o que legitima a
valoração negativa dessa vetorial.
5. As circunstâncias do crime são mais gravosas porque o delito foi praticado em hospital
público, local destinado à proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade, e mediante
aproveitamento desse contexto sensível, o que intensifica a gravidade objetiva do fato e justifica
a exasperação da pena-base.
6. As consequências do crime extrapolam o tipo penal, tanto pelo prejuízo material relevante
imposto à família da vítima, que precisou se desfazer de bens essenciais e de parte de benefício
Documento eletrônico VDA55392674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:08
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 5583c0ff-166b-4300-b3c2-4e67bb3b52f0

assistencial, quanto pelo abalo à credibilidade do sistema público de saúde, aspectos que
autorizam a manutenção da vetorial consequências do crime como desfavorável.
7. A adoção da fração de
para cada circunstância judicial negativamente valorada, incidente
1/8,
sobre o intervalo da pena abstratamente prevista no tipo penal, encontra amparo em critérios
doutrinários e jurisprudenciais consolidados e se mostra proporcional no caso concreto, não se
configurando ilegalidade ou exacerbação desmedida na fixação da pena-base.
8. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que levaram à fixação da pena-base
acima do mínimo legal, autoriza, nos termos do
§§ 2o e 3o, do Código Penal, a imposição
art. 33,
do regime inicial fechado, ainda que a pena definitiva seja inferior a 8 anos e o condenado seja
primário, inexistindo ilegalidade na escolha do regime mais gravoso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se a dosimetria da pena e
o regime inicial fechado fixados na condenação por corrupção passiva majorada.
Tese de julgamento:
1. A valoração negativa das circunstâncias judiciais culpabilidade, circunstâncias do crime e
consequências do crime é legítima quando demonstrado, com fundamentação concreta, grau
acentuado de censurabilidade, gravidade objetiva do contexto fático e efeitos que extrapolam o
tipo penal.
2. É proporcional e juridicamente adequada a utilização da fração de
para cada circunstância
1/8,
judicial desfavorável, incidente sobre o intervalo da pena abstratamente cominada, na primeira
fase da dosimetria.
3. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, com pena definitiva inferior a 8 anos e
réu primário, autoriza a fixação do regime inicial fechado, à luz do
§§ 2o e 3o, do Código
art. 33,
Penal.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
CP,
CP,
§§ 2o e 3o; CP,
§ 1o; CP,
§ 1o.
art. 59;
art. 68;
art. 33,
art. 49,
art. 317,
Jurisprudência relevante citada:
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre (i) compreensão da vetorial culpabilidade
como juízo de reprovabilidade da conduta para fins de dosimetria; e (ii) critérios de aumento da
pena-base por circunstâncias judiciais desfavoráveis e fixação de regime mais gravoso à luz do
do Código Penal.
art. 33
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
19/03/2026
25/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55392674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:08
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 5583c0ff-166b-4300-b3c2-4e67bb3b52f0

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227452 - PE(2025/0435709-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: THIAGO EMANUEL DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: ADEMAR RIGUEIRA NETO - PE011308
VINÍCIUS COSTA ROCHA - PE060124
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA
MAJORADA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE
POR
1/8
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
NEGATIVA.
REGIME
INICIAL

FECHADO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negara provimento a recurso ordinário em
no qual se impugnava a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento de
habeas corpus,
pena fixados em condenação por corrupção passiva majorada (art. 317, § 1o, do Código Penal).
2. Defesa sustenta ausência de circunstâncias excepcionais a justificar o aumento da pena-base,
desproporcionalidade do acréscimo de
sobre o intervalo das penas cominadas para cada
1/8
circunstância judicial desfavorável, bem como a impossibilidade de fixação de regime inicial
fechado diante da pena inferior a 8 anos e da primariedade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa das circunstâncias judiciais
culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime, com acréscimo de
sobre o
1/8
intervalo da pena abstratamente cominada para cada vetorial desfavorável, observa os
parâmetros de proporcionalidade e individualização da pena; e (ii) saber se a existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, com pena final inferior a 8 anos e réu primário, autoriza a
fixação do regime inicial fechado, nos termos do
§§ 2o e 3o, do Código Penal.
art. 33,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54495528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:18
Código de Controle do Documento: 9825889d-cf42-4e73-acee-2468d607f9a6

4. A culpabilidade é elevada, pois o agente demonstrou maior grau de censurabilidade ao
explorar situação de desespero da família da vítima, em ambiente hospitalar, para obtenção de
vantagem ilícita, evidenciando completa insensibilidade moral e frieza, o que legitima a
valoração negativa dessa vetorial.
5. As circunstâncias do crime são mais gravosas porque o delito foi praticado em hospital
público, local destinado à proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade, e mediante
aproveitamento desse contexto sensível, o que intensifica a gravidade objetiva do fato e justifica
a exasperação da pena-base.
6. As consequências do crime extrapolam o tipo penal, tanto pelo prejuízo material relevante
imposto à família da vítima, que precisou se desfazer de bens essenciais e de parte de benefício
assistencial, quanto pelo abalo à credibilidade do sistema público de saúde, aspectos que
autorizam a manutenção da vetorial consequências do crime como desfavorável.
7. A adoção da fração de
para cada circunstância judicial negativamente valorada, incidente
1/8,
sobre o intervalo da pena abstratamente prevista no tipo penal, encontra amparo em critérios
doutrinários e jurisprudenciais consolidados e se mostra proporcional no caso concreto, não se
configurando ilegalidade ou exacerbação desmedida na fixação da pena-base.
8. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que levaram à fixação da pena-base
acima do mínimo legal, autoriza, nos termos do
§§ 2o e 3o, do Código Penal, a imposição
art. 33,
do regime inicial fechado, ainda que a pena definitiva seja inferior a 8 anos e o condenado seja
primário, inexistindo ilegalidade na escolha do regime mais gravoso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se a dosimetria da pena e
o regime inicial fechado fixados na condenação por corrupção passiva majorada.
Tese de julgamento:
1. A valoração negativa das circunstâncias judiciais culpabilidade, circunstâncias do crime e
consequências do crime é legítima quando demonstrado, com fundamentação concreta, grau
acentuado de censurabilidade, gravidade objetiva do contexto fático e efeitos que extrapolam o
tipo penal.
2. É proporcional e juridicamente adequada a utilização da fração de
para cada circunstância
1/8,
judicial desfavorável, incidente sobre o intervalo da pena abstratamente cominada, na primeira
fase da dosimetria.
3. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, com pena definitiva inferior a 8 anos e
réu primário, autoriza a fixação do regime inicial fechado, à luz do
§§ 2o e 3o, do Código
art. 33,
Penal.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
CP,
CP,
§§ 2o e 3o; CP,
§ 1o; CP,
§ 1o.
art. 59;
art. 68;
art. 33,
art. 49,
art. 317,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54495528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:18
Código de Controle do Documento: 9825889d-cf42-4e73-acee-2468d607f9a6

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre (i) compreensão da vetorial culpabilidade
como juízo de reprovabilidade da conduta para fins de dosimetria; e (ii) critérios de aumento da
pena-base por circunstâncias judiciais desfavoráveis e fixação de regime mais gravoso à luz do
do Código Penal.
art. 33
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por THIAGO EMANUEL DA SILVA
contra a decisão que negou provimento ao recurso ordinário.
Em razões, o agravante reitera que não há circunstância excepcional que justifique o
aumento da pena-base.
Aduz que o acréscimo da pena para cada circunstância judicial desfavorável em 1/8
sobre o intervalo das penas cominadas se revela desproporcional.
Além disso, acrescenta que não deve ser fixado o regime inicial fechado.
Pugna, assim, pelo provimento do agravo para conceder a ordem a fim de fixar a
pena-base no mínimo legal ou o aumento da pena na fração de
para cada circunstância, além
1/6
de estabelecer o regime prisional intermediário.
É o relatório.

VOTO
Razão não asssiste ao agravante.
A defesa se insurge contra a dosagem da pena-base e quanto ao regime prisional
mais gravoso estabelecido.
A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente
cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha
da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e
em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade
e da constitucionalidade na dosimetria.
Está inscrito no acórdão proferido pelo Colegiado de origem:

"Na espécie, o paciente foi condenado a uma pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 134 (cento e trinta e quatro)
dias-multa, pela prática do crime de corrupção passiva majorada (art. 317, §1o, do
Código Penal), conforme sentença proferida nos autos da ação penal no 0018848-
Documento eletrônico VDA54495528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:18
Código de Controle do Documento: 9825889d-cf42-4e73-acee-2468d607f9a6

80.2015.8.17.0480, oriunda da 4a Vara Criminal da Comarca de Caruaru. Importante
registrar, antes mesmo de adentrar propriamente na análise da dosimetria da pena
aplicada ao réu, ora paciente, que pesa contra ele outra condenação definitiva, com
sentença confirmada por este Tribunal de Justiça (Apelação no 0018639-
14.2015.8.17.0480), pelos mesmos padrões de conduta ora examinados. No caso
anterior, a vítima também necessitava de procedimento cirúrgico em hospital público
e foi induzida a acreditar pelo mesmo réu, ora paciente que o acesso ao tratamento
dependeria do pagamento de valores indevidos. A similitude entre os casos revela um
claro padrão de atuação, reiterado no tempo e baseado no mesmo modus operandi, o
que não apenas reforça a reprovabilidade da conduta, como também contextualiza a
gravidade dos fatos ora em julgamento. Feito esse registro, passa-se à análise da
dosimetria fixada na sentença condenatória ora impugnada Em obediência ao do CP,
passo a fixar a pena-base, atento às circunstâncias
judiciais previstas no caput,
art. 68
do do CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO
DO CP:
art. 59
CULPABILIDADE: o réu agiu com plena consciência da ilicitude da sua atuação, é
imputável, deveria ter agido de modo diverso do que efetivamente logrou agir,
atuando com dolo, restando presentes, portanto, todos os requisitos da culpabilidade.
A culpabilidade está comprovada e dotada de alta reprovabilidade, pois, o réu,
conhecendo a situação em que se encontrava o paciente, criou condições de caos e
terror para que a filha do paciente, vendo o seu pai no estado em que se encontrava,
cedesse ao pedido do acusado e pagasse para realização da cirurgia. O dolo é
elevado. ANTECEDENTES: o réu, até o presente processo, não possuía antecedentes
criminais. CONDUTA SOCIAL: há poucos elementos nos autos para avaliação da
conduta social do réu. PERSONALIDADE DO AGENTE: o réu não demonstra
arrependimento, demonstrando frieza, traços típicos de indivíduo calculista, é
dissimulado e desprovido de sentimento humanitários. MOTIVOS DO CRIME: lucro
fácil. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: o réu, usurpando a função de coordenador
da emergência, pois a sua função era de auxiliar de manutenção, abordou a filha do
paciente que se encontrava prestes a realizar cirurgia de próstata criou dificuldade
para a realização da cirurgia do paciente, para então exigir o valor de R$ 2.000,00,
para pagamento da cirurgia, quando na verdade buscava lucro pessoal, já que podia,
por sua amizade e influência, conseguir realizar a cirurgia do paciente rapidamente, o
que foi feita, logo após o pagamento. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: as
consequências do crime foram graves para a filha do
pois, além do
paciente/vítima,
dano psicológico, ao saber da necessidade de ser realizada nova cirurgia no seu pai,
ainda teve que se desfazer dos poucos bens que possuía para pagar o valor cobrado
pelo réu. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima em nada contribuiu para a
prática do crime, ao contrário, acreditou na suposta intenção do réu em lhe ajudar,
quando, na verdade, o mesmo estava a lhe enganar para lucrar com seu estado
vulnerabilidade. Sopesando as circunstâncias judiciais, à luz do do Código Penal, que
são, em sua maioria são desfavoráveis ao réu, fixo a penaart. 59 base em 07 (sete)
anos de reclusão e 100 dias-multa. Não existem atenuantes ou agravantes a serem
analisadas. Inexistem causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento
prevista no § 1o, do do Código
Penal, “se, em consequência da vantagem ou
art. 317,
promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o
pratica infringindo dever funcional” considerando que o réu, infringindo a sua
Documento eletrônico VDA54495528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:18
Código de Controle do Documento: 9825889d-cf42-4e73-acee-2468d607f9a6

função, auxiliar de manutenção, agia como se coordenador da emergência fosse, e,
após o pagamento do valor solicitado, agiu para que o paciente /vítima fosse
cirurgiado, provavelmente na frente de outros pacientes que aguardava cirurgia antes
dele, razão pela qual, aumento a pena, em
ou seja, 02 (dois) anos e 04 (quatro)
1/3,
meses de reclusão e 34 dias-multa. Sendo assim, fixo a pena definitiva em 09 (nove)
anos e 04 (quatro) de reclusão e 134 (cento e trinta e quatro) dias-multa. À míngua de
elementos nos autos sobre as condições econômicas do réu fixo para cada dia- multa
o valor equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato
delituoso (
), devidamente atualizado, o que faço com fulcro no §1o do artigo 49
1/30
do Código Penal. Consoante se infere da transcrição acima colacionada, na primeira
fase do critério trifásico, o juízo sentenciante valorou negativamente 6 (seis)
vetoriais, a saber: i) culpabilidade; ii) personalidade do agente; iii) motivos do crime;
iv) circunstâncias do crime; v) consequências do crime e; vi) comportamento da
vítima. No que diz respeito à culpabilidade, denota-se que, de fato, é elevada, uma
vez que o réu demonstrou completa insensibilidade moral ao explorar situação de
desespero alheio para obter vantagem ilícita. A frieza evidenciada em sua conduta
revela acentuada censurabilidade pessoal, suficiente para justificar a valoração
negativa dessa vetorial. Sobre o tema, há muito é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça: [...] No que se refere à personalidade do agente,
todavia, não há elementos concretos e individualizados que justifiquem a sua
valoração negativa. Ainda que a conduta revele certo grau de frieza, evidenciado pelo
aproveitamento da vulnerabilidade da vítima em ambiente hospitalar e pela
serenidade com que tentou justificar os fatos em juízo, tais aspectos já foram
devidamente considerados na análise da culpabilidade. Assim, a utilização desses
mesmo elementos para desabonar a personalidade configuraria indevido bis in idem,
motivo pelo qual afasta-se a valoração negativa dessa vetorial. De igual maneira, não
se mostra possível valorar negativamente a vetorial relativa aos motivos do crime.
Isso porque a obtenção de vantagem indevida já constitui elemento integrante do tipo
penal descrito no do Código Penal, não
podendo, por si só, fundamentar a
art. 317
exasperação da pena. As circunstâncias do crime, por outro lado, devem permanecer
negativas, pois o fato se deu em ambiente hospitalar, voltado ao atendimento de
pessoas em situação de vulnerabilidade, agravando o impacto da conduta. O uso
desse cenário sensível, que deveria inspirar confiança e proteção, revela maior
gravidade objetiva do delito, justificando a exasperação da pena-base. As
consequências do delito, dei gual modo, se revelam gravosas e extrapolam o tipo
penal violado, devendo mesmo serem tidas como negativas. A conduta do acusado
gerou prejuízos diretos não apenas à vítima, que precisou se desfazer de bens
essenciais à sua subsistência — como a venda de galinhas, ovos e parte dos valores
do programa Bolsa Família —, mas também à própria credibilidade do sistema
público de saúde, contribuindo para a desconfiança da população quanto à lisura
narealização de cirurgias eletivas em hospitais públicos. Por outro lado, no que tange
ao comportamento da vítima, não se mostra adequada a valoração como
circunstância judicial desfavorável. Conforme reiteradamente decidido pelo Superior
Tribunal de Justiça, essa vetorial deve ser considerada neutra quando a vítima não
contribui de forma relevante para a prática delitiva, somente podendo ser valorada de
modo favorável ao acusado quando comprovadamente sua conduta tiver concorrido
Documento eletrônico VDA54495528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:18
Código de Controle do Documento: 9825889d-cf42-4e73-acee-2468d607f9a6

para o crime, hipótese que não se verifica nos autos.(STJ - AgRg no REsp: 2398933
SP
Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de
2023/0224113-6,
Julgamento: T6 - SEXTA
TURMA, Data de Publicação: D Je No caso
26/02/2024,
concreto, não se extrai
dos elementos probatórios que a vítima tenha
05/03/2024)
contribuído, de forma ativa ou dolosa, para a prática do crime. Ao contrário, sua
atuação limitou-se a reagir à situação de desespero, frente à necessidade urgente de
atendimento médico de seu pai. Assim, ausente qualquer conduta reprovável por
parte da vítima, impõe-se o reconhecimento da neutralidade dessa circunstância.
Mantidas como desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, às
circunstâncias e às consequências do crime, aplica-se, para cada vetorial negativa, a
fração de
sobre o intervalo de 10 (dez) anos entre os extremos da pena privativa
1/8
de liberdade cominada ao delito (2 a 12 anos), o que corresponde a 1 (um) ano e 3
(três) meses por circunstância judicial. Assim, somando-se 3(três) frações de 1/8,
redimensiona-se a pena- base para 5 (cinco) anos e 9(nove) meses de reclusão.[...]
Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do § 2o,
do
art. 33,
Código Penal, o quantum da reprimenda — fixado em 07 (sete) anos e 09(nove)
meses de reclusão — permitiria, em tese, a fixação do regime semiaberto. Todavia,
considerando a existência de 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis na
primeira fase da dosimetria (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime),
mostra-se plenamente justificada a imposição do regime mais gravoso, nos termos do
§ 3o, do Código
do Código Penal.".
art. 33,
Inicialmente, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade
da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando
de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela
prática ou não de delito. No caso, resta claro o maior grau de censura do agir do réu, pois ficou
demonstrada sua completa insensibilidade moral ao explorar situação de desespero alheio para
obter vantagem ilícita e frieza.
Nesse sentido:

"PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 226 DO CPP. CONDENAÇÃO
BASEADA
EM
OUTRAS
PROVAS.
PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO.
CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL. 1. Verifica-se que a autoria delitiva foi estabelecida com base nas
seguintes provas: (i) depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas, com a
descrição detalhada da conduta delitiva; (ii) depoimento do corréu confessando a
prática do delito e atribuindo ao acusado a coautoria, explicando que estava
conduzindo a motocicleta, enquanto o ora agravante efetuou os disparos contra a
vítima, o que foi corroborado pelas testemunhas Weverton Rodrigues da Costa e
Marcos Vinícius Rodrigues de Morais, esse último que estava junto com a vítima no
momento do fato. Com efeito, não merece prosperar a pretensão defensiva, quanto à
violação do artigo 226 do CPP, na medida em que, como visto nas transcrições, a
Documento eletrônico VDA54495528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:18
Código de Controle do Documento: 9825889d-cf42-4e73-acee-2468d607f9a6

condenação não se baseou no reconhecimento, mas em outros elementos de prova,
produzidos sob o crivo do contraditório. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal
com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências
vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua
exasperação. 3. Quanto ao desvalor da culpabilidade, para fins de individualização da
pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta,
ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando
de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa
concluir pela prática ou não de delito (AgRg no AgRg no Relator
Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.322.083/MT,
DJe de
. No presente caso, as instâncias de origem decidiram
27/6/2023, 30/6/2023)
pela sua reprovabilidade, em razão do fato do acusado ter praticado a conduta
delitiva na companhia de um adolescente, o que transborda o tipo penal, podendo
justificar a consideração desfavorável da aludida circunstância. 4. Agravo em recurso
especial conhecido para negar provimento ao recurso especial."
(
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.838.833/GO,
Turma, julgado em
DJe de
.
20/3/2025,
26/3/2025)
Lado outro, restou reconhecido que as consequências do delito, de igual modo, se
revelam gravosas e extrapolam o tipo penal violado, devendo mesmo serem tidas como
negativas. Com efeito, a conduta do acusado gerou prejuízos diretos não apenas à vítima, que
precisou se desfazer de bens essenciais à sua subsistência — como a venda de galinhas, ovos e
parte dos valores do programa Bolsa Família —, mas também à própria credibilidade do sistema
público de saúde, contribuindo para a desconfiança da população quanto à lisura na realização de
cirurgias eletivas em hospitais públicos. Tal motivação deve ser tida como válida para a
exasperação da básica.
Do mesmo modo,
da empreitada criminosa demonstra a gravidade
o modus operandi
concreta da conduta, agravando o impacto da conduta. O uso desse cenário sensível, que deveria
inspirar confiança e proteção, revela maior gravidade objetiva do delito, justificando a
exasperação da pena-base.
Nesse passo, deve ser mantida a valoração negativa das três vetoriais retrocitadas,
assim como o incremento na razão de
sobre o intervalo do apenamento.
1/8
Com efeito, "considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência
passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o
aumento na fração de
por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre
1/8
o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal
incriminador, ou de
a incidir sobre a pena mínima (AgRg no HC n.
Relator
1/6,
800.983/SP,
Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
15/5/2023,
22/5/2023.
Documento eletrônico VDA54495528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:18
Código de Controle do Documento: 9825889d-cf42-4e73-acee-2468d607f9a6

Por fim, não há se falar em ilegalidade na fixação do regime fechado. Isso porque,
não obstante a pena seja inferior a 8 anos e o paciente seja primário, as circunstâncias judiciais
não lhe eram todas favoráveis, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. Dessa
forma, nos termos do § 2o e § 3o, o regime inicial fechado se mostra mais adequado. art. 33,
Nesse sentido:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA
DA
PENA.
REALOCAÇÃO
DA
REINCIDÊNCIA
COMO
MAUS
ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PENA
MANTIDA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE DA
CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ARTIGO 33, § 3o, DO
CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo
regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra
decisão monocrática que negara provimento a recurso especial, nos autos em que
FRANCINALDO DA SILVA ARAÚJO foi condenado pelo crime de tráfico de
drogas (art. 33 da . O agravante sustenta a necessidade de reconhecimento de
maus antecedentes, a partir de condenações definitivas anteriores, e a
Lei 11.343/06)
fixação do regime inicial fechado, em razão da gravidade concreta do delito
(transporte interestadual de 9,985 kg de maconha). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se condenações anteriores, ainda que
não caracterizem reincidência por força do período depurador, podem ser
consideradas como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer
se a quantidade de drogas apreendidas e as circunstâncias do delito justificam a
imposição do regime inicial fechado, mesmo com pena inferior a oito anos. III.
RAZÕES DE DECIDIR 3. Condenações penais definitivas, ainda que alcançadas
pelo período depurador da reincidência, podem ser valoradas como maus
antecedentes, sem limitação temporal, em recurso exclusivo da defesa, desde que não
implique reformatio in pejus, conforme a jurisprudência consolidada do STJ (Tema
Repetitivo n. 1.214). 4. O acórdão recorrido se equivocou ao afastar por completo a
valoração negativa das condenações pretéritas do réu, quando deveria realocá-las
como maus antecedentes, sem alteração no quantum final da pena. Providência que
se impõe por força da devolutividade ampla do recurso de apelação criminal. 5. A
fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar o §§ 2o e
3o,
art. 33,
do Código Penal, em conjunto com o da sendo legítima a art. 42 Lei 11.343/06,
imposição do regime fechado em razão da gravidade concreta do crime, evidenciada
pela elevada quantidade de droga apreendida e pela prática interestadual. 6. A
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que circunstâncias judiciais
desfavoráveis e a gravidade concreta do delito autorizam regime mais gravoso do que
aquele indicado pelo quantum da pena. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental
Documento eletrônico VDA54495528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:18
Código de Controle do Documento: 9825889d-cf42-4e73-acee-2468d607f9a6

provido para dar provimento ao recurso especial." (AgRg no relatora Ministra Maria
Marluce Caldas, Quinta
Quinta Turma, julgado em
REsp n. 2.107.979/MG,
DJe de
).
12/11/2025,
17/11/2025.
Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54495528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:18
Código de Controle do Documento: 9825889d-cf42-4e73-acee-2468d607f9a6

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 227.452 / PE
Número Registro: 2025/0435709-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00188488020158170480
00190730220258179000
188488020158170480
190730220258179000
19073022025817900000188488020158170480
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : THIAGO EMANUEL DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: ADEMAR RIGUEIRA NETO - PE011308
VINÍCIUS COSTA ROCHA - PE060124
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CORRUPÇÃO
PASSIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : THIAGO EMANUEL DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : ADEMAR RIGUEIRA NETO - PE011308
VINÍCIUS COSTA ROCHA - PE060124
Documento eletrônico VDA55362145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:57:42
Código de Controle do Documento: 5a4c8f41-edcc-4f30-9431-ff9ea2ef4b8c

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:57:42
Código de Controle do Documento: 5a4c8f41-edcc-4f30-9431-ff9ea2ef4b8c